Tribunal: STF
Processo: ADI 373
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-25
Data de publicação: 1994-03-25

Ementa:
EMENTA:  ESTADO DO PIAUI. ART. 88, PAR. 6., DA CONSTITUIÇÃO
DE 1989. NOMEAÇÃO A TERMO,  DOS  AUDITORES  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS.
DISPOSIÇÃO  INCOMPATIVEL COM A NORMA  DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          O provimento de cargos publicos tem sua disciplina tracada,
com  rigor vinculante, pelo  constituinte originario, não havendo que
se  falar,  nesse  âmbito,  em  autonomia  organizacional  dos  entes
federados,  para  justificar  eventual   discrepancia  com  o  modelo
federal.
          Entre as garantias estendidas aos Auditores pelo art. 73,
par. 4., da Constituição Federal, não se inclui a forma de provimento
prevista no par. 1. do mesmo dispositivo.
          Procedencia da ação.